Tribunal: STF
Processo: Inq 1604
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: Inquérito policial: arquivamento requerido pelo
 chefe do
Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia:
 irrecusabilidade.
             1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de
 arquivamento
do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem
 couber
determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar.
             2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção
 da punibilidade,
há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para
 denegá-la, caso em
que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.
             3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme
 a arguta
distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz,
 na verdade,
recusa de promover a ação penal, por entender que o fato, embora
 apurado, não
constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o
 fundamento do pedido,
a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da den
úncia por
motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior
 com base na
imputação que se reputou não criminosa.
             4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por
 falta de base
empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de
 cuja
suficiência é o Ministério Público o árbitro exclusivo.
             5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por
 outro órgão
do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode
 submeter o caso ao
chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir
 nele, fará o
arquivamento irrecusável.
             6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o
 arquivamento
- como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do
 Supremo
Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu deferimento,
 por decisão de
efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o
 oferecimento
da denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524).
             7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso -, o
 Procurador-Geral,
subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento apresentado
 por
outro órgão do Ministério Público.